Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700492-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MURARO ROSA AGRAVANTE: PLINIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PLÍNIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas. Nas razões, o agravante declara que não possui qualquer rendimento, considerando que vivencia as sequelas de uma AVCH - Acidente Vascular Cerebral Isquêmico que desencadeou grave déficit e extensa diminuição de acuidade visual por hemorragia vítrea, déficit de coordenação motora, instabilidade postural, episódios de vertigem, nefropatia, hepatopatia e cardiopatia hipertensiva, ventriculite, disglicemia, oscilações pressóricas com picos sistólicos, o que compromete fortemente o exercício de sua atividade laborativa de odontólogo. Acrescenta que necessita de ajuda de seus familiares para todos os atos da vida cotidiana, em especial para o custeio de suas despesas diárias. Destaca a ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça seguida da ordem de recolhimento das custas iniciais no cumprimento de sentença, sob pena de cancelamento da distribuição. Requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pretende a concessão da justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, é possível afirmar que o objeto recursal está inserto no inc. V do art. 1.015 do CPC. Ademais, em análise dos documentos juntados na primeira instância apura-se que o agravante, em 31.07.2021, foi internado em leito UTI do Hospital Santa Lúcia em razão de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, permanecendo internado por aproximadamente 100 dias, ID 145697904. Observa-se que após a alta médica o agravante permaneceu com severas sequelas, necessitando de atendimento home care em razão do comprometimento substancial da saúde. O agravante juntou extensa documentação comprovando seu estado de incapacidade laborativa e dependência de terceira pessoa para os atos da vida cotidiana. Neste cenário, considerando tratar-se de profissional liberal, conclui-se que a obtenção de rendimentos depende exclusivamente do retorno às atividades de odontólogo, possível apenas após o reestabelecimento de sua saúde Demonstrada, pois, a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça na instância recursal, nos termos do artigo 98 do CPC. Nesta perspectiva, deve ser dispensado o preparo, consoante o §7o do artigo 99 do CPC, o que corrobora a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC. Feitas estas considerações, o agravo de instrumento deve ser conhecido. A tutela de urgência pretendida encontra guarida no art. 995, parágrafo único, do CPC. A concessão, por outro lado, prescinde da presença da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, conforme artigo 300 do CPC. Diante da demonstração da plausibilidade do direito, acima descrito, é importante descrever o perigo na demora da prestação jurisdicional. Há ordem judicial para recolhimento das custas inicias do processo principal – cumprimento de sentença, sob pena de cancelamento da distribuição. Logo, o indeferimento do benefício pretendido na origem tem repercussão imediata nos atos processuais seguintes. Nesta linha de ideias, é possível afirmar que estão presentes os requisitos legais para a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator